Tribunal: TJSP
Processo: 1514514-78.2020.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001033738
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
1514514-78.2020.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LUCAS
OLIVEIRA SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PROVIMENTO ao
recurso para JULGAR IMPROCEDENTE A PRETENSÃO PUNITIVA e absolver
LUCAS OLIVEIRA SANTOS, qualificado nos autos, da acusação de ter infringido
o artigo 33, caput, da lei no 11.343/06, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do
Código de Processo Penal.V.U.
Presente à sessão de julgamento a ilustre Defensora Pública Dra.
Juliana Garcia Belloque.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMARGO ARANHA FILHO (Presidente), LEME GARCIA E NEWTON
NEVES.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020.
CAMARGO ARANHA FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Voto no: 29876
Apelação no 1514514-78.2020.8.26.0228
Comarca: Capital
Apelante: Lucas Oliveira Santos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
APELAÇÃO. DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. Artigo
33, caput, da lei no 11.343/06. Sentença de procedência.
Pretensão absolutória acolhida. Indícios insuficientes para a
prolação de um decreto condenatório. Dúvida que se
resolve em favor do acusado. Aplicação do brocardo in
dubio pro reo. RECURSO PROVIDO.
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença
(fls. 140/146) que julgou procedente a pretensão punitiva para condenar
LUCAS OLIVEIRA SANTOS a 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de
reclusão, em regime inicial fechado, e no pagamento de 583
(quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor mínimo unitário, como
incurso no artigo 33, caput, da lei no 11.343/06.
Em suas razões, combativa Defensoria Pública
busca, no mérito, a absolvição por insuficiência de provas.
Subsidiariamente requer a aplicação do redutor previsto no artigo 33,
§4o, da Lei de Drogas, a fixação do regime inicial aberto e a substituição
da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (fls. 156/167).
Apresentadas contrarrazões (fls. 171/177), a douta

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Procuradoria Geral de Justiça opinou pela manutenção do julgado (fls.
188/192).
É o relatório.
Conheço do recurso, presentes os requisitos de
desenvolvimento válido e regular e de admissibilidade para, no mérito,
dar-lhe provimento.
O apelante foi condenado porque, no dia 7 de julho
de 2020, por volta das 21h40min, na Rua Polka, altura do no 230, Vila
Jucuí, cidade e comarca da capital, trazia consigo e transportava, para
fins de tráfico, 1 (um) “tijolo” de maconha, ao peso líquido de 822
gramas, 96 (noventa e seis) porções da mesma substância, ao peso
líquido de 318, 6 gramas, e 137 (cento e trinta e sete) porções de
cocaína, ao peso líquido de 37,1 gramas, sem autorização e em
desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Embora a materialidade tenha sido comprovada
pelo auto de prisão em flagrante (fl. 1), pelo boletim de ocorrência (fls.
11/12), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 13/14), pelo laudo de
constatação provisória (fls. 20/24), pelo laudo do exame químico-
toxicológico (fls. 116/118) e pela prova oral produzida durante a
instrução da persecução penal, reputo que não há elementos seguros no
que importa à autoria.
Os policiais militares Ivan Ribeiro Miranda e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Carlos Eduardo Souza Silveiro, em juízo, esclareceram que realizavam
patrulhamento pelo local dos fatos, conhecido ponto de venda de drogas
(“biqueira”). Já haviam desembarcado da viatura quando constataram a
atitude suspeita de dois indivíduos, dentre eles o acusado, que segurava
nas mãos uma sacola plástica. Ao notarem a aproximação dos
depoentes, ambos empreenderam fuga a pé, com a nota de que o
acusado dispensou a aventada sacola. Ato contínuo, os agentes públicos
encetaram perseguição, mas lograram abordar somente o apelante, que
estava sentado em uma praça. A diligência de busca pessoal resultou
negativa, mas a mencionada sacola dispensada apreendida e em seu
interior encontravam-se as substâncias entorpecentes delineadas na
denúncia.
Tatiane Narciso Alves da Silva, inquirida em juízo,
relatou que caminhava em direção ao mercado, na companhia de seus
dois filhos, quando passou pelo local dos fatos, onde sabidamente se
vende drogas. Observou o acusado chegar e entregar alguma quantia a
um menino, que segurava uma sacola. Naquele instante, a aproximação
policial foi anunciada e as pessoas começaram a correr, inclusive a
depoente, que se dirigiu à sua residência e passou a observar pela janela,
presenciando o momento em que o apelante foi abordado, na praça, por
dois policiais militares. Posteriormente, a esposa do sentenciado chegou
ao local e, desesperada, perguntou aos presentes o que havia acontecido
com seu marido, de sorte que a depoente a procurou, informou que ele
havia sido levado pelos policiais e se dispôs a testemunhar. Finalmente,
narrou conhecer “de vista” a maioria dos envolvidos no comércio

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
espúrio, já que reside nas imediações, mas nunca viu o acusado, a quem
não conhecia, na “biqueira”.
Letícia dos Santos Silva, também em juízo, disse
que não presenciou os fatos, limitando-se a atestar a boa conduta social
do acusado, com quem já trabalhou.
Tanto na fase preliminar quanto no interrogatório
judicial, o acusado negou a imputação. Redarguiu que estava no local
para adquirir entorpecentes, mas sequer chegou a entregar o dinheiro ao
traficante, pois no momento em que o faria, notou que várias pessoas
corriam e deliberou deixar o local, sendo abordado pelos policiais
militares em frente a uma quadra, que se situa nas imediações de uma
praça. Não viu a mencionada sacola e tampouco tem envolvimento com
o comércio espúrio. Trazia consigo R$ 5,00 (cinco reais). No mais, no
que importa às testemunhas de defesa, já trabalhou com Letícia e não
conhece Tatiane.
Anoto, por oportuno, não se poder rechaçar
sumariamente a hipótese de que o apelado fosse, de fato, o proprietário
das substâncias apreendidas, tampouco que objetivasse inseri-las no
comércio espúrio. De outro canto, também não é possível descartar a
hipótese aventada por ele.
E não se trata de desmerecer as palavras dos
policiais militares, mesmo porque se confia aos agentes a credibilidade
dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
de suspeição, o que não é o caso; de modo que, como todo e qualquer
testemunho, deve ser avaliado no contexto de um exame global do
quadro probatório.
Entretanto, forçoso reconhecer que os fatos
ocorreram no período noturno e, segundo consta dos autos, havia
intensa movimentação de pessoas no local; trata-se de circunstâncias
que certamente afetam, de algum modo, a capacidade de observação da
fugaz ação delitiva.
Além disso, a testemunha Tatiane, que declarou,
sob compromisso, não conhecer o acusado, foi enfática ao narrar ter
presenciado o momento em que ele chegou e tentou adquirir drogas do
indivíduo que segurava uma sacola plástica. Também ressaltou que
nunca viu o apelante na “biqueira”, mesmo morando na região e
passando sempre pelo local.
Ressalvada a convicção da MM. Juíza, não houve
divergência quanto ao local da abordagem. O acusado disse ter sido
abordado em frente uma quadra, que se situa em uma praça; Tatiane,
por sua vez, também declarou que a abordagem ocorreu na aludida
praça.
Assim, a única divergência, incapaz de pôr em
xeque o substancial conteúdo dos relatos de Tatiane, reside na alegação
do apelante de que não chegou a entregar o dinheiro ao suposto
traficante, ao passo que a aventada testemunha, por outro lado, declarou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
que o viu entregar alguma quantia ao indivíduo que segurava a sacola
onde foram encontrados os entorpecentes.
Prossigo para anotar que o fato de a esposa do
sentenciado e as testemunhas estarem juntas no momento da audiência
de instrução, debates e julgamento, realizada através do aplicativo
Microsoft Teams, não é suficiente para retirar a credibilidade dos relatos
colhidos sob o crivo do contraditório.
Isto porque, há notícia de que a esposa do apelante
reuniu as testemunhas Tatiane e Letícia com o objetivo de que
pudessem utilizar o seu aparelho celular, onde havia instalado o
aventado aplicativo, para participar da audiência; prática que,
isoladamente considerada, não permite a conclusão automática pela
ausência de isenção de ânimo das testemunhas, sobretudo Tatiane, que
não conhecia o apelante até a data dos fatos.
Desta feita, ainda que a vultosa quantidade de
substâncias e a forma de acondicionamento revelem provável
destinação ao comércio espúrio, não ficou suficientemente demonstrado
que as drogas realmente pertencessem ao apelante, não logrando a
acusação afastar a possibilidade de que ele estivesse no local para
adquirir entorpecentes para o seu próprio consumo.
Com efeito, os indícios de autoria poderiam ter se
tornado mais robustos, acaso os agentes públicos tivessem feito prévio
monitoramento, a fim de trazer elementos que estabelecessem um

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
vínculo seguro entre o acusado e a mercancia ilícita, notadamente em se
tratando o local dos fatos de conhecida “biqueira”.
Nesse quadro, o conjunto das provas não
proporciona a necessária certeza sobre a prática do tráfico de drogas
pelo apelado, e a dúvida deve ser resolvida em seu benefício: A
destinação do entorpecente ao comércio não pode ser presumida, mas
antes deve ficar conferidamente demonstrada. Apresentando-se frágil e
insegura a prova do comércio, justifica-se a desclassificação do tráfico
para o uso próprio (TJSP, Rel. Des. Devienne Ferraz, RT 727/473).
Na esteira ainda do magistério de GUILHERME
DE SOUZA NUCCI, não há se confundir indício e presunção, na
medida em que aquele consiste num fato secundário, conhecido e
provado, que, tendo relação com o fato principal, autoriza, por
raciocínio indutivo-dedutivo, a conclusão da existência de outro fato
secundário ou outras circunstâncias; enquanto que a esta não é um
meio de prova válido, pois constitui uma mera opinião baseada numa
suposição ou numa suspeita. (Código de Processo Penal Comentado,
ed. RT, 10a ed., p. 542 e 545).
Sob esse enfoque, se a autoria não ficou
inequivocamente demonstrada, havendo só indícios, embora veementes,
na dúvida, não pode o Magistrado decidir pela condenação; acolhe-se,
por cautela, o princípio do in dubio pro reo.
Portanto, diante do frágil quadro probatório e em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
consonância com a principiologia que orienta a interpretação do Código
Penal, a absolvição por insuficiência de provas é a solução que mais se
afigura adequada para a espécie.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso
para JULGAR IMPROCEDENTE A PRETENSÃO PUNITIVA e
absolver LUCAS OLIVEIRA SANTOS, qualificado nos autos, da
acusação de ter infringido o artigo 33, caput, da lei no 11.343/06, com
fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
Expeça-se alvará de soltura se por all não estiver
preso.
CAMARGO ARANHA FILHO
RELATOR